Tribunal: TJES
Processo: 5039684-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039684-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VELHA TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
RECORRIDO: JURANDIR CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039684-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
VILA VELHA TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

RECORRIDO:
JURANDIR CORREA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE DENTÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. CONTROVÉRSIA QUE VERSA SOBRE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (NÃO FINALIZAÇÃO E ENTREGA DO TRATAMENTO) E NÃO SOBRE SUPOSTO ERRO TÉCNICO (MÁ PRÁTICA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16418981) interposto pela
VILA VELHA TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
em face da r. sentença (ID 16418980) proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JURANDIR CORREA
.

A demanda originária (ID 16418963) versa sobre a contratação de serviços odontológicos (prótese dentária inferior), no valor total de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), que foi integralmente pago pelo autor. Alega o autor que o tratamento, com promessa de finalização em maio de 2024, jamais foi concluído pela clínica ré.

A ré, embora devidamente citada (ID 16418973), não compareceu à audiência de conciliação (ID 16418975), sendo-lhe decretada a revelia.

A r. sentença (ID 16418980) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, declarando a rescisão do contrato e condenando a ré à restituição do valor de
R$ 1.250,00 (danos materiais)
e ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais.

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16418981). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial e o cerceamento de defesa. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço e que a situação configura mero dissabor.

O recorrido, intimado, compareceu em balcão (ID 16419391) e informou que não apresentaria contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 16418982 e 16418983), preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 16418980) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A recorrente alega a necessidade de perícia técnica para avaliar a qualidade do serviço odontológico; contudo, a controvérsia central não reside em suposto erro técnico ou má prática, mas sim na falha contratual decorrente da interrupção injustificada e da não conclusão do tratamento contratado.

Tal inadimplemento é comprovado por meio de provas documentais simples, já presentes nos autos (ID 16418965 - comprovante de pagamento, e ID 16418966 - Certificado de Não Resolutividade do PROCON), sendo sua análise compatível com o rito dos Juizados Especiais, que se destina a causas de menor complexidade.

Portanto, por não se tratar de matéria de alta complexidade probatória, mas sim de inadimplemento de serviço , a competência do juízo de origem é firmada, e a preliminar, rejeitada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a desnecessidade de perícia em casos análogos:

"RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESES. COMPLICAÇÕES INCONTROVERSAS.
Não demonstrado o abandono do tratamento pela autora, nem a regular prestação do serviço. Vício na qualidade deste. Restituição devida. Falhas no serviço que ocasionaram consideráveis dores e desconforto. Desídia no trato com o consumidor. Dano moral configurado. Competência do juizado especial cível. Perícia médica prescindível. Legitimidade passiva da franqueadora. Responsabilidade solidária
. Causa madura. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido." (TJPR. JECPR; Rec Inom 0000706-80.2023.8.16.0187; Curitiba; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Vanessa Bassani; Julg. 31/08/2024; DJPR 02/09/2024)

Superada a preliminar, no mérito, a sentença fundamentou adequadamente a questão. Diante da revelia da recorrente, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95), quais sejam, o pagamento integral pelo serviço e a não finalização do tratamento. A recorrente, ademais, não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL DEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1). A controvérsia versa sobre descumprimento contratual referente a serviços de tratamento odontológico. Afirma a parte autora ter firmado dois contratos com a ré, um para conserto de prótese e protocolo de resina, no valor de R$ 6.100,00, e o outro para realização de implante cirúrgico, no valor de R$ 3.000,00, sendo ambos pagos por financiamento oferecido ao autor nas dependências da clínica ré. Alega o autor que a parte ré concluiu apenas os serviços do segundo contrato, de modo que resta pendente, mesmo após decorrido o prazo de mais de oito meses, a realização dos serviços referentes ao primeiro contrato. Pugna, nestes termos, que seja declarado o desfazimento do contrato, bem como que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

(2). O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, determinando o desfazimento do contrato e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.100,00 a título de danos materiais, além de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A parte ré, então, interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença.

(3).
Da preliminar. A ré alega a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(4). Nota-se que a parte ré, efetivamente, não concluiu o tratamento odontológico contratado pelo autor. Apesar de a parte ré alegar que para concluir o tratamento solicitado pelo autor é preciso realizar ajustes e, às vezes, enviar o material para laboratórios, tais fatos não restaram demonstrados nos autos, de modo que não há justificativa para o serviço não ter sido finalizado em menos de oito meses, o que evidencia a falha na prestação do serviço
. (5006411-70.2022.8.08.0012. 2º Turma Recursal Cível. TJES)

O dano material restou comprovado, consubstanciado nos valores pagos pelo autor sem a devida contraprestação.

No tocante ao dano moral, é evidente o sofrimento, angústia e abalo psicológico suportados pelo requerente, que viu frustrado o legítimo sonho de reaver sua autoestima, sendo submetido a constrangimentos e à deterioração de sua saúde bucal.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à configuração do dano moral em hipóteses como a presente, e este E. Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento:

"
A má prestação de serviços odontológicos, que culmina em necessidade de refazimento do tratamento e exposição do paciente a sofrimento e constrangimento, configura dano moral indenizável
." (TJES – Apelação Cível nº 0007743-35.2019.8.08.0024)

A não conclusão do tratamento odontológico contratado, frustrando a legítima expectativa do consumidor, somada à necessidade de busca administrativa (PROCON) e judicial para a solução, ultrapassa o mero aborrecimento e configura o dano moral indenizável.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
VILA VELHA TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 16418980) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e
do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)